Tribunal: TJSP
Processo: 2189490-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS EM CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO ART. 833, IV DO CPC MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE PARTE DO VALOR SE ENCONTRAVA EM CONTA POUPANÇA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS EM CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO ART. 833, IV DO CPC MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE PARTE DO VALOR SE ENCONTRAVA EM CONTA POUPANÇA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.